Tribunal: TJMT
Processo: 1013058-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013058-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), JOAO BARROS FOGACA - CPF: 411.170.341-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MUNICÍPIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES FEDERAIS. AUTONOMIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2017 a 2020, no valor de R$ 12.634,32, com atualização pelo IPCA e juros de 1% ao mês.

2.

A decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, determinando a adequação da CDA para limitar os encargos à Taxa Selic, e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(I) saber se é legítima a fixação, por lei municipal, de índices de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic; e (II) saber se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

4. O STF, ao julgar o Tema 1062 da repercussão geral, reconheceu a competência dos entes subnacionais para legislar sobre atualização de créditos fiscais, desde que os índices não ultrapassem os parâmetros fixados pela União, especialmente a Taxa Selic.

5. O Tema 1.419 da repercussão geral do STF reafirma a aplicabilidade da Taxa Selic também nas hipóteses em que a Fazenda figura como credora, inclusive em execução fiscal.

6. Embora o Tema 1.217 da repercussão geral do STF ainda esteja pendente, a jurisprudência atual exige que os Municípios observem o teto estabelecido pela União, o que torna ilegítima a aplicação cumulativa de IPCA e juros de 1% ao mês, por extrapolar a Selic.

7. A condenação em honorários é cabível em exceção de pré-executividade quando há redução do valor do débito exequendo, como no caso em exame.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Recurso de Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A legislação municipal que impõe correção monetária e juros de mora em patamar superior ao da Taxa Selic afronta o entendimento consolidado em precedentes do Supremo Tribunal Federal, sendo legítima sua substituição pela taxa SELIC.

2. É cabível a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública na exceção de pré-executividade quando reconhecida a redução do valor do crédito exequendo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º, 30, III, 146, III; EC nº 113/2021, art. 3º; CTN, art. 161, §1º; CPC/2015, art. 85, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1062, Tema 1419, Tema 1217; TJMT, AgInt n. 1028959-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câm. de Dir. Púb. e Coletivo, j. 02.04.2025, DJe 10.04.2025; TJMT, AgInt n. 1020779-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câm. de Dir. Púb. e Coletivo, j. 22.09.2025, DJe 22.09.2025.

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Várzea Grande,

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma Comarca, na Ação de Execução Fiscal ajuizada contra João Barros Fogaça, que, ao acolher parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, determinou a adequação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), para que os juros de mora e a correção monetária não ultrapassem os índices fixados pela União (Taxa Selic), além de condenar o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa (id. 187960856)

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada vulnera a autonomia legislativa municipal garantida pela Constituição Federal (art. 30, III), bem como os dispositivos do Código Tributário Nacional (art. 161, §1º), que autorizam os entes federados a estabelecerem os próprios índices de correção e juros de mora, desde que previstos em legislação específica, como é o caso da Lei Complementar Municipal n. 1.178/1991.

Aduz que a controvérsia sobre a competência dos municípios para fixar índices ainda aguarda definição pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.217), impondo cautela às instâncias ordinárias.

Argumenta que a aplicação compulsória da Taxa Selic representa indevida limitação da competência tributária municipal, trazendo precedentes e jurisprudência favoráveis, inclusive apontando a existência de situação análoga decidida em seu favor no agravo de instrumento n. 1008995-31.2025.8.11.0000.

Defende a inaplicabilidade da condenação, com base no princípio da causalidade, sustentando que não deu causa ao ajuizamento da execução.

Cita os arts. 2º, 30, 146, III, e 150, §6º da CF; arts. 161, §1º e 204 do CTN; Lei 8.383/91; e jurisprudência sobre o IPCA como índice adequado de correção.

Por isso, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão recorrida, bem como seja afastada a condenação do Município Agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa (CPC, artigo 85, § 3º, inciso I) (id. 276526375).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 282923360), sendo tal decisão objeto de Agravo Interno, já contrarrazoado, mas pendente de julgamento.

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 293729860).

Desnecessária a intervenção ministerial, de acordo com a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão proferida na execução retromencionada, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]
Visto.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em desfavor de JOAO BARROS FOGACA.

No id. 166763016, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da citação, apontando ainda para a incorreção da atualização dos valores executados. [...]

foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em 30/08/2019, quando do julgamento do ARE 1.216.078/SP, sob o rito da Repercussão Geral, firmando-se a Tese 1062, com o seguinte teor: "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".

Conquanto referido julgado trate da legislação estadual, tal entendimento deve ser estendido aos Municípios, os quais, por terem competência suplementar para legislar sobre encargos moratórios sobre seus créditos fiscais, podem adotar, por lei, outros índices de correção monetária e/ou taxas de juros, desde que não supere o índice adotado pela União, qual seja, a Taxa Selic, sob pena de violação da aludida competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (artigo 2, VI, da CF) .

Nesse sentido, transcrevo também a seguinte jurisprudência exarada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, relatado pelo Des. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, em 04/09/2024, dispondo que o método de atualização das dívidas fiscais e juros de mora utilizado pelo Estado seja igual ou inferior ao estabelecido pela União.

Confira-se a ementa do julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100 DA LEI ESTADUAL N.º 4.547/82 - JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO Nº 61.136/MT – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual nº 4.547/82. 2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação nº 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245. Aplicação do efeito ex tunc.

3. A alegação de excesso de execução, referente à aplicação de juros e correção monetária superiores aos estabelecidos pela União (taxa SELIC), pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade.

4. Determinação ao Estado de Mato Grosso para expurgar os valores excessivos da Certidão de Dívida Ativa, mediante substituição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios pela taxa SELIC.

5. Reforma da decisão agravada e condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.” (N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024). [...]

Com base nos julgados mencionados, tem-se que a adoção pelo Município, por lei, de outro índice de juros, é possível,
desde que não supere o índice adotado pela União
, o que não foi observado no caso em apreço.

Assim, o acolhimento da exceção é medida que se impõe, para determinar que o excepto / exequente adeque a CDA, limitando-se os juros e o índice aplicado para fins de correção monetária, observando como limite a Taxa Selic.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade para, determinar a adequação da CDA que ampara a presente execução fiscal, devendo observar a Taxa Selic como limitação dos juros de mora e correção monetária. [...]”

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese, a validade da LC Municipal n. 1.178/1991, que prevê a aplicação do IPCA e de juros de 1% ao mês, porque a imposição da Taxa Selic viola sua autonomia legislativa (CF, art. 30, III; CTN, art. 161, §1º); destaca que o tema aguarda julgamento no STF (Tema 1.217) e requer o afastamento dos honorários com base no princípio da causalidade.

Na origem, consta Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande em desfavor de João Barros Fogaça, no ano de 2022, visando à cobrança de créditos tributários relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referentes aos exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020, inscritos na CDA n. 5811/2022, no valor de R$ 12.634,32, com incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, conforme previsão da legislação tributária municipal (id. 282444894 - autos de origem)

Com efeito, embora o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, e o artigo 30, inciso III, da Constituição Federal reconheçam a autonomia legislativa dos Municípios em matéria tributária de interesse local, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1.062, assentou que:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, recentemente, o Tema 1.419 da Repercussão Geral no ARE 1.557.312, firmou tese vinculante no sentido de que:

“A taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários.”

O citado precedente não se restringe à posição da Fazenda como devedora, mas se aplica também quando ela figura como credora, atingindo inclusive a cobrança judicial de créditos tributários.

Desse modo, em que pese ainda pendente de julgamento o Tema 1.217 da Repercussão Geral do STF, que trata da competência dos Municípios para fixarem índices superiores, conforme sustentado pelo Agravante, tal controvérsia não tem o condão de afastar os precedentes já consolidados pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive por simetria.

Nessa linha, cita-se:

AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.062 DO STF (RE 1.216078). UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC APLICADA PELA UNIÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão que, em sede de Agravo de Instrumento, determinou a correção do débito tributário com base nos índices definidos no Tema 1.062/STF - Taxa Selic - em substituição aos juros de mora e correção monetária aplicadas pelo Município de Alta Floresta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a correção do débito tributário municipal deve seguir a regra definida no Tema 1.062/STF em substituição aos juros de mora e correção monetária aplicadas na dívida fiscal.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.062 do STF, com utilização da taxa SELIC, deve ser aplicado também pelos Municípios, notadamente enquanto não resolvido o Tema 1.217 do STF que discute a possibilidade dos Municípios para legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora aplicados nos seus débitos fiscais.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo Interno desprovido, a fim de manter a decisão que determinou ao Munícipio aplicar a Taxa SELIC em substituição aos índices de juros e mora e de correção monetária que utilizou na atualização da dívida fiscal executada.

Tese de julgamento: "Em execuções fiscais, a correção do débito tributário pelos Municípios é de ser feita em consonância com o Tema 1.062 do STF, notadamente, enquanto não houver definição do Tema 1.217 do STF que discute a possibilidade dos Municípios para legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora aplicados nos seus débitos fiscais”.

Dispositivos relevantes citados: Tema 1.062/STF. (N.U 1028959-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IPCA E 1% A.M. POR TAXA SELIC. AUTONOMIA MUNICIPAL E LIMITES FEDERATIVOS. VERBA HONORÁRIA CONTRA A FAZENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a substituição do IPCA e juros de mora de 1% ao mês, previstos em legislação municipal, pela aplicação da Taxa Selic, nos autos de exceção de pré-executividade oposta em ação de execução fiscal. A decisão agravada também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte executada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é legítima a substituição judicial do índice de atualização e juros previstos em legislação municipal por índice fixado pela União, em especial a Taxa Selic;

(ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais contra a Fazenda Pública no julgamento de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática está amparada em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, III, do CPC e da Súmula nº 568/STJ.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1062 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da fixação, por entes subnacionais, de índices de atualização e juros, desde que dentro dos parâmetros fixados pela União, especialmente a Taxa Selic.

Por simetria federativa e uniformização dos critérios no âmbito tributário (CF/1988, art. 24, I; art. 146, III), tal entendimento se aplica aos Municípios, até decisão definitiva do STF no Tema 1217.

A legislação municipal de Várzea Grande, ao fixar IPCA e juros de 1% a.m., supera o patamar da Taxa Selic, violando entendimento consolidado e gerando excesso de execução.

A EC nº 113/2021, art. 3º, reforça a aplicação da Selic como índice exclusivo nas condenações contra a Fazenda Pública, inclusive tributárias.

A fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade é admitida pelo STJ, quando houver redução do valor da dívida ou extinção parcial da execução, como no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A legislação municipal que fixa encargos moratórios e índices de atualização superiores à Taxa Selic afronta o entendimento firmado no Tema 1062 da repercussão geral, sendo legítima sua substituição judicial.

2.
É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais contra a Fazenda Pública, na exceção de pré-executividade, quando reconhecida a redução do valor exequendo
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts.
2º, 5º, XXII, 24, I, 30, I e III, 146, III; EC nº 113/2021, art. 3º; CTN, art. 161, § 1º; CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1062 da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP); STF, Tema 1217 da repercussão geral (RE 1.346.152/SP); STJ, AgInt no AREsp 2.327.103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.08.2023.

(N.U 1020779-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

Quanto à fixação dos honorários advocatícios em desfavor do Município Agravante, também não prospera.

A fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico (art. 85, §3º, I, do CPC), revela-se correta e proporcional, considerando o parcial acolhimento da exceção de pré-executividade, diante da imposição de retificação da CDA, com o efetivo redimensionamento do débito fiscal.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande.

Restou prejudicado o Agravo Interno, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025